Tribunal: STF
Processo: HC 253832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erivelton Andrade Cunha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.779.087/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 520 dias-multa.  



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a paciente faria jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a aplicação do redutor em seu grau máximo, bem como a fixação do regime inicial aberto, ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado da Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. Razões de decidir3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182/STJ, pois a parte agravante não impugnou especificamente os óbices apontados pela Corte a quo. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não sana o vício contido nas razões do recurso especial, devido à preclusão consumativa.5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, que o reexame de fatos e provas não é necessário para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não foi feito no caso. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (edoc. 4, p. 238)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma, o mérito do writ sequer foi analisado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos.



    Quanto ao mérito, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “(...)



    Como se vê, esta norma possui natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena. A finalidade desta minorante é adequar a punição ao caso concreto, atendendo-se ao princípio constitucional de individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). 



    Seu objetivo é o de adequar a pena prevista no preceito secundário do artigo 33, “caput”, ao fato delituoso que represente menor gravidade, ou seja, reduzida ofensa, menor perigo social, uma vez que se dirige as pessoas que não tenham envolvimento anterior com crimes, o que não é o caso. 



    Destaco, nesse ponto, a precisa observação do MM. Juiz quanto à prova de que o acusado se dedicava ao tráfico: “Por meio do conteúdo extraído do aparelho celular do réu (Relatório de Investigação nº 515/DEIC/2023, a fls. 225/411) foi possível evidenciar sua dedicação à atividade criminosa do tráfico de drogas, pois se constatou a existência de diversos diálogos a respeito: de cobranças e entregas de valores a receber provenientes do tráfico; de operações policiais e prisões de traficantes ocorridas no Município; de conversas originárias de algum estabelecimento prisional; de acertos sobre veículos como forma de pagamento pelas drogas, inclusive a encomenda pelo réu do roubo/furto de um veículo Fiat/Uno. Também foi apurado que havia um número de telefone cadastrado em nome de terceiro que, por meio de cruzamento de dados descobriu-se que se tratava da pessoa de Fabio Augusto Monteiro dos Santos, preso em Guaratinguetá no ano de 2019 e indiciado no inquérito policial por associação criminosa e tráfico de drogas. A dedicação do réu à atividade criminosa do tráfico de drogas, com conversas datadas de, aproximadamente, um mês e meio antes dos fatos, impede a aplicação da causa especial de diminuição de penas preconizada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena para o tráfico, o fechado se mostra o adequado, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável ( art. 33, § 3º, do CP).



    Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente concede a infratores de normas diversas, ainda mais no caso, onde o réu se dedicava ao tráfico de drogas”. (edoc. 4, p. 92-93, grifamos)  



    Observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Por último, em relação ao pleito de fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial mais gravoso. Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente